Tribunal: STJ
Processo: 1066328-17.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650136 -
SP (2024/0189463-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ''BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO
: SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração, os quais foram apresentados em face de decisão que
desproveu agravo interno no agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não decidir sobre fato
novo consistente na celebração de instrumento de cessão de direitos e obrigações,
alegando que tal fato influenciaria no resultado da ação.
3. A parte embargada apresentou impugnação, afirmando que os embargos de
declaração são manifestamente protelatórios e que os documentos apresentados
pelo embargante não são aptos a alterar o julgamento, além de requerer a aplicação
de multa com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado; e (ii) saber se a alegação de
fato novo pode ser apreciada em sede de embargos de declaração, considerando os
requisitos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA51400280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15fb8111-0671-44dd-ba49-b590468d1670

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo cabíveis para reanálise de mérito ou reforma do entendimento
adotado.
6. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, não havendo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
7. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento sobre mérito
recursal quando não superados os requisitos de admissibilidade do recurso, sendo
inviável a apreciação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial, por
ausência de prequestionamento e risco de supressão de instância.
8. A simples oposição de embargos de declaração, sem intenção protelatória, não
enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme
entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
2.
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado.
A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
3.
recurso especial inviabiliza o provimento do agravo interno.
A simples oposição
de embargos de declaração, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de
multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.599.453/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.915/SP, relator Ministro Mauro
31/8/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; STJ, EDcl no AgInt no
17/3/2020
AREsp n. 1.054.332/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 595.361/SP, relator Ministro Ricardo Villas
25/10/2018
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
6/8/2015
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15fb8111-0671-44dd-ba49-b590468d1670

Documento eletrônico VDA51400280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15fb8111-0671-44dd-ba49-b590468d1670

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650136 -
SP (2024/0189463-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ''BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO
: SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração, os quais foram apresentados em face de decisão que
desproveu agravo interno no agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não decidir sobre fato
novo consistente na celebração de instrumento de cessão de direitos e obrigações,
alegando que tal fato influenciaria no resultado da ação.
3. A parte embargada apresentou impugnação, afirmando que os embargos de
declaração são manifestamente protelatórios e que os documentos apresentados
pelo embargante não são aptos a alterar o julgamento, além de requerer a aplicação
de multa com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50340911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 3cb1a27d-801d-4ec7-9c33-39f860d13e64

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado; e (ii) saber se a alegação de
fato novo pode ser apreciada em sede de embargos de declaração, considerando os
requisitos de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, não sendo cabíveis para reanálise de mérito ou reforma do entendimento
adotado.
6. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, não havendo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
7. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento sobre mérito
recursal quando não superados os requisitos de admissibilidade do recurso, sendo
inviável a apreciação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial, por
ausência de prequestionamento e risco de supressão de instância.
8. A simples oposição de embargos de declaração, sem intenção protelatória, não
enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme
entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
2.
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado.
A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
3.
recurso especial inviabiliza o provimento do agravo interno.
A simples oposição
de embargos de declaração, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de
multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Documento eletrônico VDA50340911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 3cb1a27d-801d-4ec7-9c33-39f860d13e64

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.599.453/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.915/SP, relator Ministro Mauro
31/8/2020
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; STJ, EDcl no AgInt no
17/3/2020
AREsp n. 1.054.332/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 595.361/SP, relator Ministro Ricardo Villas
25/10/2018
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
6/8/2015
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS ao acórdão de fls. 1.642-
1.647, que rejeitou os primeiros embargos de declaração, nos termos da seguinte
ementa (fls. 1.642-1.643):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno no
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado; (ii) saber se a parte embargante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou para
reforma do entendimento adotado, mas apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
5. A simples oposição de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a
aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado. 2. A ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA50340911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 3cb1a27d-801d-4ec7-9c33-39f860d13e64

especial inviabiliza o provimento do agravo interno. 3. A simples oposição de
embargos de declaração, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de multa”.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao
não decidir sobre o fato novo/superveniente suscitado, consistente na celebração de
instrumento de cessão de direitos e obrigações, através do qual a embargada já
teria recebido o valor referente à condenação imposta.
Alega que, embora o relatório do acórdão embargado tenha mencionado
a questão, o voto não abordou o tema, limitando-se a tratar de outras matérias.
Afirma que os documentos apresentados às fls. 1.540-1.560 são de suma
importância para o deslinde do feito e que a omissão persiste, mesmo após a
oposição dos primeiros embargos de declaração.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida
a omissão e, no mérito, que seja afastada por completo a condenação, tendo em
vista a celebração do instrumento de cessão de direitos e créditos entre as partes.
A parte embargada apresentou impugnação, alegando que os embargos
de declaração são manifestamente protelatórios, pois pretendem rediscutir matéria
já decidida (fls. 1.656-1.660). Sustenta que não há omissão no acórdão embargado,
pois a questão foi suficientemente fundamentada, e que os documentos
apresentados pelo embargante não são aptos a alterar o julgamento, uma vez que
remontam a período anterior ao ajuizamento da demanda e não foram devidamente
justificados quanto à sua juntada tardia. Requer o desprovimento dos embargos de
declaração e a aplicação de multa ao embargante, com fundamento no art. 1.026, §
2o, do CPC (fl. 1.660).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50340911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 3cb1a27d-801d-4ec7-9c33-39f860d13e64

Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração.
Esclareça-se que o agravo interno restou desprovido com fundamento na
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por constatar que a parte não havia
impugnado especificamente os fundamentos dispostos pela decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Sendo assim, não foram superados os requisitos de admissibilidade
recursal, razão pela qual não se adentrou a análise da questão meritória objeto do
apelo extremo.
Dessa forma, quanto ao vício de omissão alegado – ausência de análise
acerca de fato novo –, verifica-se que diz respeito à matéria de mérito.
Não obstante, é assente neste Tribunal que não configura vício de
omissão a ausência de pronunciamento a respeito de mérito recursal na hipótese
em que não superados os requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.599.453/ES,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no
31/8/2020
AREsp n. 1.563.915/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.054.332/RJ, relator
17/3/2020
Ministro Mauro Aurélio Bellizze, DJe de
).
25/10/2018
Ainda, cumpre ressaltar que não há como ser avaliado, na presente via, o
suposto "fato novo", que na visão da parte embargante influenciaria no resultado
dessa ação.
Ora, é entendimento assente do STJ que "não é possível a alegação de
fato novo exclusivamente, em sede de recurso especial, por carecer o tema do
Documento eletrônico VDA50340911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 3cb1a27d-801d-4ec7-9c33-39f860d13e64

requisito indispensável do prequestionamento e importar, em última análise, em
supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 595.361/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
6/8/2015
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50340911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 3cb1a27d-801d-4ec7-9c33-39f860d13e64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.650.136 / SP
Número Registro: 2024/0189463-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00262852120238260100
10663281720228260100
262852120238260100
26285212023826010010663281720228260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO : SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
TERMO
Documento eletrônico VDA51386402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 4ed6234d-ae67-4f6c-a108-555dc5809564

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:06
Código de Controle do Documento: 4ed6234d-ae67-4f6c-a108-555dc5809564